Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-56.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora busca a indenização por danos morais. Alegou falhas nos serviços de internet de uma das empresas no ano de 2021, o que provocou a decisão de fazer a portabilidade para a outra companhia telefônica em fevereiro de 2022. Acrescentou que o processo de portabilidade foi realizado com falhas, porque não conseguiu utilizar com regularidade os serviços de chamadas de ligações e de internet.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter indenização por danos morais em razão de falhas técnicas no processo de portabilidade de linha de telefonia fixa, que não permitiram seu uso regular e nem o de internet.
6. A sentença, por sua vez, reconheceu que a solução da controvérsia necessitava a realização de prova pericial, uma vez que uma das companhias telefônicas fez prova de regularidade dos serviços, de forma presencial, no ano de 2022.
7. Por outro lado, as razões recursais limitam-se a repetir os argumentos da inicial, com mínimas alterações, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença quanto à necessidade de produção de prova pericial.
8. Ausente, portanto, a necessária impugnação específica à sentença, o que constitui condição para o conhecimento do recurso.
9. Ainda que cabível o conhecimento do recurso, o que não é o caso, igualmente verifico hipótese de realização de prova pericial, porque somente um estudo técnico da linha telefônica demonstraria o período de inoperância para chamadas e recebimento de chamadas e de transmissão de dados, identificado a possível causa.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.